Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716517-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSE MEIRE DA SILVA E OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A autora agrava (id 25889417) da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (id 90951076 – Proc. 0702877-11.2021.8.07.0018) que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça, por não a considerar juridicamente pobre, em virtude de ser professora da SEEDF, matrícula 00600628, e auferir remuneração média mensal, líquida, em torno de R$ 9.000,00 (id’s 90872701 e 90872700) Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJE, o processo foi sentenciado (id 102943626 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR